Tribunal: TJPA
Processo: 0800522-79.2022.8.14.0091
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800522-79.2022.8.14.0091

RECORRENTE: DANIELE LOPES DA CONCEICAO, RAIMUNDO NONATO NUNES DE SOUZA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA E SUFICIENTE. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA COMPROVADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa contra decisão de pronúncia proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Salvaterra/PA, sob alegação de nulidade por ausência de fundamentação idônea, ao argumento de que o magistrado não teria analisado adequadamente o conjunto probatório, pleiteando a desconstituição da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a decisão de pronúncia é nula por ausência de fundamentação idônea, diante da alegada análise superficial das provas pelo magistrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, limitando-se à verificação da materialidade e da existência de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP.

4.

O magistrado não pode realizar juízo de certeza ou exame aprofundado das provas nessa fase, sob pena de invadir a competência do Tribunal do Júri.

5.

A materialidade delitiva está demonstrada pelos laudos periciais e exames cadavéricos, que evidenciam o resultado morte decorrente de desnutrição e desidratação.

6.

Há indícios suficientes de autoria, consubstanciados na condição dos recorrentes como genitores das vítimas, com dever jurídico de agir para evitar o resultado, nos termos do art. 13, §2º, do Código Penal.

7.

A decisão recorrida apresenta fundamentação adequada e suficiente, com indicação dos elementos probatórios que embasam o convencimento judicial.

8.

A exigência constitucional de motivação não impõe fundamentação exauriente, sendo suficiente a exposição clara das razões de decidir, compatível com a natureza da pronúncia.

9.

A fundamentação sucinta é adequada à fase do judicium accusationis, evitando excesso de linguagem e influência indevida sobre o Conselho de Sentença.

10.

A jurisprudência do STJ admite fundamentação concisa em decisões de pronúncia, desde que presentes os requisitos mínimos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, configurando juízo de admissibilidade da acusação. 2. A fundamentação sucinta na decisão de pronúncia não caracteriza nulidade quando demonstra os elementos mínimos previstos no art. 413 do CPP. 3. O exame aprofundado das provas é vedado na fase de pronúncia, sob pena de violação à competência do Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, art. 413 e art. 581, IV; CP, art. 13, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 1848420/AM, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 15.02.2022, DJe 21.02.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER do recurso para NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator. Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº
0800522-79.2022.8.14.0091

JUÍZO DE ORIGEM:
VARA ÚNICA DA COMARCA DE SALVATERRA – PA

RECORRENTE:
RAIMUNDO NONATO NUNES DE SOUZA E DANIELE LOPES DA CONCEIÇÃO

RECORRIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR:
DES. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por RAIMUNDO NONATO NUNES DE SOUZA e DANIELE LOPES DA CONCEIÇÃO, contra decisão de pronúncia proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Salvaterra/PA, que, ao final da instrução criminal, pronunciou os recorrentes como incursos nas sanções do art. 121, §2º, incisos III e IV, do Código Penal, submetendo-os a julgamento pelo Tribunal do Júri, pela suposta prática de homicídio qualificado, ocorrido em 12 de abril de 2022, no Município de Salvaterra/PA.

Consta da denúncia que, na data dos fatos, os recorrentes, na condição de pais, teriam se omitido quanto aos cuidados indispensáveis à saúde e sobrevivência de seus filhos gêmeos, ambos com aproximadamente dois meses de idade, os quais foram encontrados em estado grave de desnutrição, desidratação e condições insalubres, vindo a óbito após atendimento médico emergencial. A imputação se deu sob a forma de omissão imprópria, diante do dever jurídico de agir para evitar o resultado.

A decisão recorrida encontra-se fundamentada na comprovação da materialidade delitiva, evidenciada pelos laudos de exame cadavérico e demais provas periciais, os quais atestaram que as mortes decorreram de falência múltipla de órgãos associada à desnutrição e desidratação severas. Quanto à autoria, destacou o juízo a quo a existência de indícios suficientes, extraídos de depoimentos testemunhais e das circunstâncias fáticas, que apontam os recorrentes como responsáveis legais pelas vítimas, sendo-lhes imputada a omissão no dever de cuidado. Reconheceu-se, ainda, a admissibilidade das qualificadoras relativas ao meio cruel e ao recurso que dificultou a defesa das vítimas, afastando-se, contudo, a qualificadora do motivo torpe.

Em suas razões recursais, a defesa dos recorrentes sustenta, preliminarmente, a nulidade da decisão de pronúncia por ausência de fundamentação idônea, alegando violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal, sob o argumento de que o magistrado não teria analisado adequadamente as provas produzidas nos autos. Aduz, ainda, que inexistem indícios suficientes de autoria, afirmando que os depoimentos testemunhais são frágeis e superficiais. No mérito, defende a insuficiência probatória para a submissão dos acusados ao Tribunal do Júri, invocando princípios do processo penal constitucional, como a presunção de inocência e o ônus probatório da acusação, requerendo, ao final, a impronúncia dos recorrentes.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando que a decisão de pronúncia encontra-se devidamente fundamentada, tendo o juízo observado os requisitos do art. 413 do Código de Processo Penal, com indicação da materialidade e dos indícios de autoria. Argumenta que a decisão possui natureza de juízo de admissibilidade, não exigindo certeza, sendo incabível a pretensão defensiva de aprofundamento probatório nesta fase processual. Requer, assim, a manutenção integral da decisão recorrida.

O parecer da 10ª Procuradoria de Justiça Criminal foi pelo conhecimento e desprovimento do recurso, entendendo que estão presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, ressaltando que a pronúncia exige apenas juízo de probabilidade, cabendo ao Tribunal do Júri a análise aprofundada do mérito da imputação.

É o relatório. Sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual (art. 140-A do RITJEPA).

VOTO

I.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

De antemão, observo que o presente Recurso em Sentido Estrito preenche os requisitos de admissibilidade.

Com efeito, o recurso é cabível, nos termos do art. 581, inciso IV, do Código de Processo Penal, por se insurgir contra decisão de pronúncia.

Verifica-se, ainda, a tempestividade da interposição, bem como a legitimidade e o interesse recursal dos recorrentes, devidamente representados pela Defensoria Pública.

Presentes, portanto, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

II.

MÉRITO

A Defesa técnica sustenta, preliminarmente, a nulidade da decisão de pronúncia, sob o fundamento de ausência de fundamentação idônea, ao argumento de que o magistrado singular não teria procedido à devida análise do conjunto probatório, limitando-se a uma exposição genérica e superficial, em afronta ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal.

A alegação, contudo, não merece prosperar.

Inicialmente, impende destacar que a decisão de pronúncia possui natureza jurídica de mero juízo de admissibilidade da acusação, encerrando a fase do judicium accusationis, não se confundindo, em hipótese alguma, com sentença condenatória. Nesse contexto, o magistrado togado não está autorizado a realizar juízo de certeza acerca da autoria delitiva, tampouco a proceder a exame aprofundado e exauriente das provas produzidas, sob pena de indevida invasão da competência constitucionalmente reservada ao Tribunal do Júri.

Nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, a pronúncia exige, tão somente, a demonstração da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou participação, sendo este o limite cognitivo imposto ao julgador nesta fase processual.

Sob essa perspectiva, não procede a insurgência defensiva.

Em que pese os argumentos expendidos, verifica-se, a partir da análise detida dos autos, que o juízo sentenciante observou rigorosamente tais balizas, indicando de forma clara e suficiente os elementos probatórios que embasaram seu convencimento.

Com efeito, a materialidade delitiva foi expressamente reconhecida com base nos autos de exame cadavérico de ID 69181413 - Pág. 16 e ID 69181412 - Pág. 5, bem como nos laudos periciais acostados aos autos, os quais, conjugados com as fotografias juntadas, evidenciam o resultado morte das vítimas em decorrência de grave quadro de desnutrição e desidratação.

No que concerne à autoria, o magistrado destacou a existência de indícios suficientes extraídos do conjunto probatório, notadamente da condição dos recorrentes como genitores das vítimas, circunstância que lhes impunha o dever jurídico de agir para evitar o resultado, nos termos do art. 13, §2º, do Código Penal, apontando, em tese, a relevância penal da omissão atribuída aos acusados.

Dessa forma, verifica-se que a decisão recorrida não se encontra desprovida de fundamentação, mas, ao revés, apresenta motivação adequada e suficiente à fase processual em que foi proferida, com a indicação dos elementos concretos que amparam o juízo de admissibilidade da acusação.

Importante salientar que a exigência constitucional de motivação das decisões judiciais não impõe ao magistrado a elaboração de decisões extensas ou analiticamente exaustivas, mas sim a demonstração dos fundamentos que embasam sua conclusão, o que se verifica no caso concreto.

Ademais, a doutrina e a jurisprudência pátrias são firmes no sentido de que, na fase de pronúncia, a fundamentação deve ser necessariamente sóbria e técnica, justamente para evitar o excesso de linguagem e eventual influência indevida sobre o Conselho de Sentença, preservando-se a higidez do julgamento pelo Tribunal do Júri.

Nesse sentido, é imprescindível destacar que a concisão da decisão não se confunde com ausência de fundamentação. Ao contrário, revela-se compatível com a própria natureza da decisão de pronúncia, a qual deve se limitar à verificação da presença de lastro probatório mínimo apto a autorizar o prosseguimento da persecução penal.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento no sentido de que a fundamentação sucinta, em decisões de pronúncia, não caracteriza nulidade, desde que evidenciados os elementos mínimos exigidos pelo art. 413 do CPP:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. TESE DEFENSIVA DE LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO.

A decisão de pronúncia tem suporte em provas colhidas em nível de investigação e durante a instrução criminal, na qual foi assegurado ao recorrente o exercício do contraditório e da ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.

A fundamentação sucinta não equivale a ausência de fundamentação e, em se tratando de decisão de admissibilidade da acusação, que encerra a primeira fase do procedimento do Júri, a fundamentação deve mesmo ser limitada, a fim de não influenciar o ânimo dos jurados.

Na decisão de pronúncia, a qual constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, somente se admite a exclusão de qualificadoras quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de afronta à soberania do Júri.

Agravo improvido.
(STJ - AgRg no AREsp: 1848420/AM, Rel. Ministro OLINDO MENEZES, Sexta Turma, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022)

Destarte, pretender que o magistrado, nesta fase processual, realize exame aprofundado da prova, com valoração exauriente dos elementos colhidos, equivaleria a exigir verdadeiro julgamento antecipado do mérito, em manifesta violação à competência constitucional do Tribunal do Júri.

Assim, estando devidamente demonstradas a materialidade delitiva e a existência de indícios suficientes de autoria, bem como tendo sido observados os limites cognitivos próprios da decisão de pronúncia, não há falar em nulidade por ausência de fundamentação.

Rejeito, pois, a tese defensiva.

III.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade por ausência de fundamentação e, no mérito, nego provimento ao Recurso em Sentido Estrito, mantendo incólume a decisão de pronúncia proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Salvaterra/PA, por seus próprios fundamentos.

Belém/PA, na data da assinatura.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Desembargador

Belém, 22/05/2026